Tribunal: TJSP
Processo: 2137169-05.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000520108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137169-05.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargada SIMONE APARECIDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2137169-05.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 17011
2
VOTO No 17011
Embargos de Declaração: 2137169-05.2017.8.26.0000/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Jaguariúna
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargada: Simone Aparecida Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material. Decisão embargada que
enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão nitidamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
contra o V. Acórdão de fls. 108/112, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em sede de cumprimento de sentença e, de ofício, determinou a aplicação do
IPCA-E como índice de correção monetária.
Alega o embargante, em síntese, ser indevido o afastamento
da TR como índice de correção monetária, uma vez que o julgamento do RE 870.947/SE
não transitou em julgado, razão pela qual entende que a Lei no 11.960/2009 permanece
em vigor na sua totalidade. Pugna pelo acolhimento dos embargos e prequestiona a
matéria.
Determinou-se, de ofício, o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 810 pelo STF, ante a afetação da matéria (fls. 10).
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 10 e proceder à análise do recurso.
No tocante ao mérito do recurso, porém, não se observa a
ocorrência de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2137169-05.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 17011
3
inexiste na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Basta
ver
que
o
acórdão
embargado
enfrentou
suficientemente todos os pontos de interesse, restando demonstrado que a decisão
agravada estava em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 870.947/SE.
Ainda que se tenha entendido por bem aguardar o
julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do Tema 810, ressalte-se que a
jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as decisões proferidas em sede de
repercussão geral têm imediata incidência, mesmo antes do trânsito em julgado, a
exemplo do decidido no AgRg no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE
04.09.2017; ED no AgRg no RE no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.08.2017;
ARE no 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre outros.
De toda sorte, por ocasião do julgamento dos referidos
embargos de declaração o Pretório Excelso acabou por rejeitar o pedido de modulação
dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento adotado, de substituição da TR pelo
IPCA-E com efeitos ex tunc, acabou referendado pela Suprema Corte, não havendo que se
falar no acolhimento do presente recurso para qualquer finalidade que seja.
Além do que é de se ressaltar que o referido Tema 810 já
transitou em julgado em 31/03/2020, o que afasta qualquer argumentação para
acolhimento da TR como índice de correção monetária.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2137169-05.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 17011
4
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Destarte, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto

Relator